Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714977-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENA GARCIA ORTA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elena Garcia Orta contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes que indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova formulado por ela. A agravante afirma que a decisão agravada indeferiu, de forma simultânea, o requerimento de inversão do ônus da prova e o requerimento de produção de prova oral. Ao fazê-lo, impôs à agravante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mas, contraditoriamente, vedou a produção do principal meio de prova indicado por ela para esse fim: o testemunho de pacientes prejudicados pela conduta da agravada. Alega que essa conduta não se harmoniza com a sistemática processual vigente, tampouco com a lógica de cooperação e equilíbrio entre as partes. Sustenta que a recusa genérica, sem a devida justificativa quanto à pertinência, utilidade ou eventual caráter protelatório da prova requerida, compromete o desenvolvimento do processo. Argumenta que o equívoco cometido pelo Juízo de Primeiro Grau ao indeferir a inversão do ônus da prova é evidente porque o caso trata-se de relação de consumo. Assegura que é profissional da saúde e que se encontra em posição desfavorável frente à estrutura empresarial da agravada, além de ter trazido aos autos narrativa coerente e corroborada por documentos comprobatórios dos danos sofridos. Destaca que o atraso de oito (8) horas, por si só, foi em decorrência de má prestação do serviço. Entende que a decisão agravada deve ser reformada para determinar a inversão do ônus da prova, de modo que a agravada seja incumbida de comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71033680 e 71033681). Brevemente relatado, decido. O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários versam sobre ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrente da falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante é destinatária final dos serviços prestados pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova de modo automático. A inversão deverá ocorrer opes iudicis quando for verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou houver hipossuficiência nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O cerne da controvérsia consiste em demonstrar a ocorrência de atraso no voo contratado pela agravante junto à agravada e a eventual reparação pelos danos morais, materiais e lucros cessantes daí decorrentes. A demonstração de que houve atraso no voo contratado não se enquadra nos requisitos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que obsta a inversão do ônus da prova quanto a esse ponto. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a produção de prova oral, no caso, é desnecessária porque o feito acha-se suficientemente instruído pelos documentos apresentados pelas partes. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada desnecessária. O art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá indeferir as provas reputadas desnecessárias caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, sem que isso incorra em violação ao contraditório e à ampla defesa. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator